Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-58.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005034-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005034-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEZ CONDENAÇÕES ANTERIORES PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – AGENTE QUE NÃO POSSUI ENDEREÇO FIXO – RESIDENTE NAS RUAS DA CIDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente ostenta dez condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade, máxime porque o agente não possui endereço fixo, e reside pelas ruas da cidade, conforme noticiado pela autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005034-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Idelmon Guedes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo [art. 155, § 4º, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante aduz que o paciente foi autuado, em 14/2/2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, e que a autoridade coatora, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assevera que a prisão cautelar é a
ultima ratio
, e que o juízo de origem atropelou o rol de medidas outras estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, determinando o cárcere ilegal do paciente.

Consigna, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020